Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700019-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL COSTA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão do pedido do Ministério Público para nova vista dos autos após a resposta do Distrito Federal, intime-o para tal. Após, retornem-se os autos conclusos para confecção de voto. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator